Tribunal: TJBA
Processo: 8002621-77.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002621-77.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FLANAIR BARBOSA TORRES

Advogado(s)
:
VANDERLEIA MARCAL TEIXEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE FIBROMIALGIA REFRATÁRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Flanair Barbosa Torres contra a sentença pro
latada
pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado, que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Ordinária, movida
em face do
Estado da Bahia, visando ao fornecimento, pelo SUS, do medicamento Canabidiol 200 mg/ml, prescrito por Médico assistente, para o tratamento de fibromialgia e outras comorbidades, diante da ineficácia das terapias convencionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a Acionante preenche os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 106, dos recursos repetitivos, para o fornecimento, pelo Estado, de medicamento não incorporado ao SUS (Canabidiol 200 mg/ml), destinado ao tratamento de fibromialgia refratária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CF/1988, é um direito fundamental de natureza social e dever do Estado, devendo ser assegurado mesmo em casos excepcionais, mediante políticas públicas que respeitem o princípio da dignidade da pessoa humana.

4. O Tema nº 106 STJ estabelece critérios cumulativos para o deferimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS: (i) comprovação da imprescindibilidade do tratamento; (ii) ineficácia das terapias disponibilizadas pelo SUS; (iii) incapacidade financeira do requerente; e (iv) existência de registro sanitário na Anvisa.

5. No caso, restou comprovada a hipossuficiência da
Recorrente
, por meio de declaração e documentos que demonstram percepção de benefício por incapacidade e desemprego, além do custo elevado do tratamento (R$ 24.803,88/ano), incompatível com sua capacidade econômica.

6. Laudos médicos circunstanciados atestam a falha das terapias fornecidas pelo SUS e a necessidade do uso do Canabidiol, demonstrando quadro clínico de dor crônica incapacitante e insônia, com histórico de tratamentos frustrados e prescrição médica individualizada.

7. O Canabidiol, embora não registrado como medicamento tradicional, possui autorização de importação excepcional concedida pela Anvisa, com fundamento na RDC nº 327/2019, o que atende ao requisito legal, nos termos do entendimento firmado pelo STF, no Tema 1161.

8. Parecer técnico do NAT-Jus, por sua natureza genérica e não vinculante, não pode prevalecer sobre a avaliação clínica individualizada e fundamentada do Médico assistente da Paciente, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

9. A renovação periódica dos documentos, conforme o Enunciado nº 2, do FONAJUS, é medida que garante o controle do uso racional de recursos públicos e a manutenção da eficácia do tratamento, devendo ser observada pela
Suplicante
a cada seis meses.

10. A aplicação da tese do Tema 1234/STF, referente ao ressarcimento interfederativo, não interfere na obrigação estatal de fornecimento, cabendo sua observância à autoridade administrativa competente.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 487, I; RDC Anvisa nº 327/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1657156/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); STF, RE 1.165.959, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.09.2023 (Tema 1161); STF, RE 1366240, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15.09.2023 (Tema 1234); STJ, REsp 1989451/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.10.2023 (Tema 1313).

____________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
n° 8002621-77.2024.8.05.0032,
oriundos da Comarca
de
Brumado
, em que figuram como Recorrente
FLANAIR BARBOSA TORRES
e
Recorrido
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.